Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. CADASTRAMENTO COMO VISITANTE DE OUTRO APENADO. LIMITAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito à visitação de preso condenado não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, o pedido de visitação partiu de uma amiga do apenado, sem vínculo familiar com o mesmo, além de estar cadastrada como visitante de outro apenado, seu sobrinho, enquanto o embargante encontra-se recebendo visitas regulares de seus familiares. Dessa maneira, possível a limitação do direito à visitação.
2. Recurso conhecido e desprovido.